Tribunal: TJSP
Processo: 1008135-19.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. TROCA DE CARTÃO BANCÁRIO EFETUADA POR VENDEDOR AMBULANTE NO PARQUE DO POVO, EM SÃO PAULO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS PELOS FRAUDADORES QUE FORAM FEITAS EM SEQUÊNCIA MUITO SUSPEITA E DESTOAM DO PERFIL ORDINÁRIO DE USO DA CONTA BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. TROCA DE CARTÃO BANCÁRIO EFETUADA POR VENDEDOR AMBULANTE NO PARQUE DO POVO, EM SÃO PAULO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS PELOS FRAUDADORES QUE FORAM FEITAS EM SEQUÊNCIA MUITO SUSPEITA E DESTOAM DO PERFIL ORDINÁRIO DE USO DA CONTA BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE, AO INVESTIGAR A IMPUGNAÇÃO DO CLIENTE, ANUNCIOU O ENCERRAMENTO DA CONTA DO BENEFICIÁRIO DA FRAUDE. CONFIGURADA, ASSIM, A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO RÉU. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DETERMINADA. DANOS MORAIS, CONTUDO, NÃO VERIFICADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA.

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.